Tribunal: TJSP
Processo: 1005774-49.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS–BARIÁTRICA – INDEMONSTRADA A NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS - OPERADORA QUE FEZ PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS (CDC, ART. 6o, INCISO VIII) - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1.069) – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA – RECUSA ABUSIVA (TJSP, SÚMULA 97) –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS–BARIÁTRICA – INDEMONSTRADA A NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS - OPERADORA QUE FEZ PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS (CDC, ART. 6o, INCISO VIII) - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1.069) – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA – RECUSA ABUSIVA (TJSP, SÚMULA 97) – PRECEDENTES - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS – SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.